Tribunal: TJBA
Processo: 8060699-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060699-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO RIO VERDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THALITA SILVA REIS, NAIRA LAVINIA ALVES LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargados, para anular a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a Ação de Busca e Apreensão. O acórdão anulatório reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil. O Embargante alega, em suma, que o acórdão é contraditório e omisso, sustentando que não há indícios mínimos de abusividade contratual, que a matéria estaria preclusa em razão do abandono de ação revisional anterior e que a mora dos devedores é flagrante, o que tornaria desnecessária a perícia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao anular a sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, a que ocorre entre as proposições da própria decisão (fundamentação x dispositivo, por exemplo). O acórdão embargado não apresenta tal vício. Pelo contrário, sua fundamentação é lógica e coerente ao concluir que, havendo alegação específica de abusividade de encargos na contestação, amparada por parecer técnico, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configurou cerceamento de defesa.

5. A discordância do Embargante com a valoração da prova e a interpretação jurídica adotada pelo colegiado configura mero inconformismo, não contradição.

6. O acórdão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando a tese de cerceamento de defesa, a necessidade da perícia para aferir a abusividade de encargos (Tema 28 do STJ), a inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ ao caso e a irrelevância da extinção da ação revisional anterior (coisa julgada meramente formal). O fato de o resultado não ser favorável ao Embargante não significa que houve omissão.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, mas a expor de forma fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito.

8. As razões dos embargos revelam o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão que anulou a sentença. O Embargante busca, por via inadequada, reverter o resultado do julgamento, insistindo em teses já analisadas e rechaçadas pelo colegiado, como a suposta preclusão e a irrelevância da perícia diante da mora, sendo pretensão incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8060699-36.2019.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como embargados, V
IAÇÃO RIO VERDE S/A, FIDEL NUNEZ KNITTEL
e
MARIA DO CARMO NUNEZ KNITTEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça